Tribunal: TJMT
Processo: 1015884-82.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015884-82.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), LUCAS CARVALHO DE MENEZES - CPF: 036.567.551-24 (EMBARGANTE), JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 395.502.618-32 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E AS LESÕES SUPORTADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO MEDIANTE REQUERIMENTO – DECLARAÇÃO UNILATERAL – INEFICÁCIA PROBATÓRIA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS CARVALHO DE MENEZES contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação Cível nº 1015884-82.2019.8.11.0041 (Id. n.º 46587954) interposto pela embargada, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E AS LESÕES SUPORTADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO MEDIANTE REQUERIMENTO – DECLARAÇÃO UNILATERAL – INEFICÁCIA PROBATÓRIA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, dentre eles a origem acidentária da lesão sofrida.”

Em suas razões, de Id. n.º 47841459, a embargante aduz a existência de omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que houve interpretação diversa do texto da lei federal que ampara a indenização securitária. Assevera que prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante
simples prova do acidente
, que carreou aos autos o histórico clínico emitido pelo Pronto Socorro Municipal de Cuiabá atestando que houve um acidente, além de ter o autor passado por perícia médica.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, aplicando efeitos modificativos.

A embargada apresentou a contraminuta de Id. n.º 49018453.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O recorrente aduz que há omissão e contradição no acórdão embargado em razão de interpretação equivocada do texto da lei federal que ampara a indenização securitária.

Sem razão a embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“Com razão a seguradora apelante.

Sustenta a parte autora, ora apelada, que foi vítima de acidente de trânsito, ocorrido em 16.01.2019, conforme boletim de ocorrência acostado no Id. 40526959, que lhe causou a invalidez.

Entretanto, não restou comprovado o nexo causal entre o acidente e as lesões do autor/apelado que foram narrados no laudo confeccionado no Id. 40526991.

O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei n° 6.194/1974.

O referido diploma legal prevê pagamento de indenização do seguro obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica da vítima de acidente de trânsito.

Ocorre que para que o pagamento da indenização do DPVAT seja deferido, além da comprovação da ocorrência do acidente automobilístico, a parte requerente deve fazer prova da sua incapacidade permanente e também do nexo causal entre o acidente ocorrido e sua incapacidade, ou seja, que esta decorreu da consolidação das lesões originadas do acidente sofrido.

Como se sabe, consiste regra básica do sistema probatório que quem alega um fato deve prová-lo. No caso do autor, os fatos que lhe incumbem provar são os que forem constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (art. 333, I, CPC de 1973).

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39ª Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação”

Conforme é possível verificar, o sinistro ocorreu, conforme alega o apelado, em 16.01.2019, porém o boletim de ocorrência somente foi confeccionado (mediante declaração unilateral da cunhada da parte autora) em 28.03.2019, sem muitos detalhes, descrevendo somente que, na ocasião, foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro de Cuiabá.

Entretanto, não há prontuário médico ou guia de internação da data do fato nem B.O. realizado por qualquer autoridade de trânsito que ajude na corroboração das assertivas do apelado.

A narrativa contida no B. O. é singela e superficial e o Histórico Clínico de Id. 40526961 é do Pronto Socorro de Cuiabá, mas indica que o autor deu entrada na data de 27.01.2019, 11 (onze) dias após a data indicada no boletim de ocorrência.

É fato que os documentos de atendimento médico juntado aos autos, contemporâneos à data do suposto sinistro, fazem menção a lesão constatada. Todavia, referidas anotações não fazem qualquer menção a entrada no pronto atendimento na data do acidente automobilístico conforme noticiado no boletim de ocorrência, não constituindo prova idônea do nexo causal.

O autor poderia ter arrolado testemunhas para serem ouvidas em juízo, ratificando o teor indiciário dos documentos coligidos, mas assim não agiu, permanecendo inerte.

A propósito, esta Colenda Corte já se manifestou estabelecendo o entendimento de que:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E RELATÓRIO MÉDICO EXISTENTES NOS AUTOS – DEVER DE INDENIZAR - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO - ALTERAÇÃO DO TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ACIDENTE PARA DATA DE PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA nº 340 (29/12/2006) – IMPOSSIBILIDADE – TESE 898 DE RECURSO REPETITIVO – SÚMULA 580 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da Súmula 257/STJ, a falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Precedente do STJ.Nas ações de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente de trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência Policial e o Laudo do IML são dispensáveis. Nos autos há o Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade e seu conteúdo deve prevalecer à míngua de prova capaz de elidi-lo, bem como relatório médico. Uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente demonstrada.O STJ editou a súmula 580 a qual estabeleceu que: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”, pondo fim à discussão quanto ao termo a quo da incidência da correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT.Ao arbitrar os honorários advocatícios em sentença, deve o juiz agir com moderação e razoabilidade em atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado, conforme previsão do art. 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil. (Ap 136757/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO SOFRIDA - JUNTADA DE DOCUMENTOS UNILATERAIS - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Não comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de automóvel e a lesão sofrida, não cabe indenização. (Ap 20078/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

O fato é que cabia ao requerente comprovar os fatos alegados na inicial, ônus do qual não se desincumbiu, de forma que a improcedência do pedido é medida que se impõe.”
– Id. n.º 46587954.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020